Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721837-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO JOHNSON BUARQUE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de julgamento simultâneo dos declaratórios (id 39320097) com os agravos interpostos, pois aqueles serão decididos monocraticamente - CPC 1.024, § 2o. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR